Tribunal: TJMT
Processo: 1001817-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

NÚMERO ÚNICO:
1001817-31.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[PISO SALARIAL]

RELATOR:
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), JUSTINA DA MATA NASCIMENTO - CPF: 503.230.831-53 (AGRAVANTE), TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT (TERCEIRO INTERESSADO), 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EM
ENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PISO SALARIAL NACIONAL. TEMA REPETITIVO No 911 DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente petição inicial de Reclamação proposta contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais, na qual a agravante alegou violação ao entendimento firmado no Tema Repetitivo no 911 do STJ, referente à aplicação do piso salarial nacional do magistério da educação básica, previsto na Lei no 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível reclamação para garantir a observância do Tema Repetitivo no 911 do STJ, considerando os pressupostos de admissibilidade específicos deste instrumento processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A decisão agravada indeferiu liminarmente a reclamação com fundamento em dois argumentos: (i) trânsito em julgado da decisão reclamada e (
ii
) ausência de teratologia no ato impugnado.

2. Quanto ao primeiro fundamento, verifica-se que a reclamação foi protocolada em 28/01/2025, enquanto o trânsito em julgado da decisão reclamada só ocorreu em 07/02/2025, afastando a aplicação da vedação prevista no art. 988, §5o, I, do CPC.

3. O segundo fundamento, no entanto, permanece íntegro, pois a jurisprudência do STF estabelece que para o cabimento da reclamação baseada na garantia de observância de tese firmada em recurso repetitivo é necessária a demonstração da teratologia da decisão reclamada.

4. A agravante não demonstrou satisfatoriamente a teratologia da decisão proferida pela Turma Recursal, especialmente considerando a complexidade da causa, que envolve análise de legislação local e critérios remuneratórios específicos da carreira de magistério municipal.

5. O Tema Repetitivo no 911 do STJ prevê expressamente que não há determinação de incidência automática do piso salarial nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

6. A análise da legislação municipal e sua aplicação ao caso concreto demandaria dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via da reclamação.

7. A reclamação não se presta como sucedâneo recursal, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já apreciada pelas vias recursais próprias, conforme entendimento pacífico do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

1. É inadmissível a reclamação quando não demonstrada a teratologia da decisão reclamada em relação ao precedente vinculante invocado, ainda que não verificado o trânsito em julgado da decisão impugnada.

2. A reclamação constitucional não comporta dilação probatória para análise de legislação local e sua compatibilidade com o precedente vinculante alegadamente violado.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 988, §5o, I; Lei no 11.738/2008, art. 2o, §1o.

Jurisprudência relevante citada

STF,
Rcl
37349
AgR
, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019; STF,
Rcl
37394
AgR
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe
06/08/2020; STF,
Rcl
39.732, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,
DJe
13/09/2021; STJ, Tema Repetitivo no 911.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
JUSTINA DA MATA NASCIMENTO

contra decisão que indeferiu a petição inicial da Reclamação no
1001817-31.2025.8.11.0000
proposta contra acórdão proferido pela
3
a Turma Recursal do
Estado de Mato Grosso
,
visando garantir a observância de Tema Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça.

A reclamação tinha por objetivo garantir a observância do Tema Repetitivo no 911 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese de que
,
"
a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
."

Na decisão agravada, indeferiu liminarmente a petição inicial da reclamação
,
com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não estariam preenchidos os pressupostos de admissibilidade da reclamação, notadamente por: (i) já ter transitado em julgado a decisão reclamada; e (
ii
) não restar demonstrada a teratologia d
a decisão impugnada.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que: a) a reclamação foi proposta antes do trânsito em julgado da decisão impugnada, conforme comprovado documentalmente; b) este Tribunal já admitiu e processou diversas reclamações sobre a mesma matéria; c) há Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) em tramitação sobre o tema, justificando o sobrestamento da reclamação;
d
) o acórdão da Turma Recursal contraria frontalmente o entendimento consagrado no Tema Repetitivo no 911 do STJ. Por fim, requer a redistribuição do processo
para a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob relatoria do Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, por prevenção.

Em sede de contrarrazões, a Municipalidade rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de agravo interno contra decisão que indeferiu a petição inicial da reclamação apresentada p
or

JUSTINA DA MATA NASCIMENTO
, contra
Acórdão prolatado pela

Terceira
Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
.

Na inicial da reclamação, a

particular reclamante
indicou a incorreta
interpretação do Tema Repetitivo n°911do STJ, que definiu a Lei de Piso Nacional, porém, não determinou a incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações.

Segundo a tese firmada pelo STJ naquele julgamento, "
a Lei no 11.738/2008, em seu art. 2o, §1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que
somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
".

A irresignação recursal não merece prosperar.

No caso em análise, verifica-se que a decisão monocrática agravada indeferiu liminarmente a petição inicial da reclamação constitucional com base em dois fundamentos principais:
(i)
o trânsito em julgado da decisão reclamada e
(
ii
)
a ausência de demonstração de teratologia no ato impugnado.

Quanto
ao primeiro fundamento
, após detida análise dos autos, constato que
assiste razão à agravante
.

Conforme documentação juntada aos autos, a reclamação foi protocolada em 28/01/2025, enquanto o trânsito em julgado da decisão reclamada somente ocorreu em 07/02/2025. Portanto, o primeiro fundamento utilizado na decisão monocrática não subsiste, uma vez que a reclamação foi proposta antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, em conformidade com o disposto no art. 988, §5o, I, do CPC.

Todavia,
o segundo fundamento
da decisão agravada - ausência de teratologia no ato impugnado - permanece íntegro e suficiente para manter o indeferimento liminar da petição inicial da reclamação.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que, para o cabimento da reclamação baseada na garantia de observância de tese firmada em recurso repetitivo ou repercussão geral, além do não esgotamento das instâncias ordinárias, é necessária a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES À COMISSÃO DE CORRETAGEM. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 823.319 - TEMA 769. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 - TEMA 339. SEMELHANÇA ENTRE OS PRECEDENTES INVOCADOS PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões,
ex
vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3o, da
Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional por descumprimento a recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (
ii
) a demonstração da teratologia da decisão reclamada.

> (
Rcl
37349
AgR
, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020)

No caso em apreço,
não vislumbro teratologia
na decisão proferida pela Turma Recursal.

O
Município agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de plano, a alegada teratologia da decisão reclamada, mormente diante da complexidade da causa, que
envolve análise de intrincada legislação local e critérios remuneratórios
da carreira de magistério municipal.

No tocante ao Tema no 911, o Superior Tribunal de Justiça, embora tenha afastado a determinação de incidência automática do piso nacional do magistério em toda a carreira dos professores, explicitou que isso poderia ocorrer se previsto nas legislações locais.

Assim, ausente violação à tese fixada, porquanto a análise da legislação municipal demandaria
dilação probatória
,
inviável no âmbito da Reclamação
.

Noutro giro, q
uanto ao pedido de redistribuição do processo para a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob relatoria do Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, por alegada prevenção, não merece acolhimento. A mera existência de outros processos sobre o mesmo tema não configura, por si só, hipótese de prevenção. As regras de prevenção estão previstas no art. 286 do CPC e no Regimento Interno deste Tribunal, não havendo demonstração de que o presente caso se enquadra em alguma delas.

Por outro lado, n
o que tange ao
pleito
de sobrestamento da reclamação até o julgamento final do IRDR no 1000958-15.2025.8.11.0000, também não comporta acolhimento
, já que o Incidente em questão,
fora inadmitido
, conforme decisão
transitada em julgado
na data de
10/06/2025
.

Por fim
,
registro
que a Reclamação não se presta como sucedâneo de recurso, consoante entendimento pacífico da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e das Cortes Superiores. Confira-se:

"
A reclamação constitucional não é admissível como sucedâneo de recurso, sendo indispensável a existência de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou de inobservância de sua decisão vinculante
." (
Rcl
37394
AgR
, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe
06/08/2020)

"A
reclamação não se presta como sucedâneo recursal, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já apreciada pelas vias recursais próprias, sob pena de subverter toda a sistemática recursal vigente
." (
Rcl
39.732, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,
DJe
13/09/2021)

Demonstrado, assim, que a Reclamação não é o meio hábil para o fim colimado e que inexiste ofensa direta aos precedentes vinculantes invocados, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo Interno, mantendo a decisão que indeferiu a petição inicial da Reclamação
inicialmente apresentada
, ainda que por fundamentos parcialmente diversos.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (5° VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(1a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
(2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(3° VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR
(4° VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(6° VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(7a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(8a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 30 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Senhor Presidente,

Peço adiamento para aguardar o julgamento dos autos
AgRCiv
1018431-48.2024.8.11.0000,
número 03 da pauta de hoje.

Desta forma
julgar
emos
os dois
processos
na próxima sessão.

SESSÃO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (5° VOGAL):

Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática (Id. 278011353), que não conheceu da presente Reclamação ajuizada contra o acórdão prolatado pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao recurso inominado para julgar improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer n. 1001072-82.2023.8.11.007.

Na ação originária, a autora, professora da rede pública do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, pleiteou diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso nacional do magistério estabelecido pela Lei Federal n. 11.738/2008.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar o requerido “
ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira [...]”.

O Município interpôs recurso inominado, que foi provido pela 3a Turma Recursal, nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONVENIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. TEMA 1218. SOBRESTAMENTO NÃO DETERMINADO. PISO SALARIAL DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONSTITUCIONALIDADE. VENCIMENTO BASE COMO PARÂMETRO PARA AFERIÇÃO DA APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Há conexão quando duas ou mais ações tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir, ocasião em que os processos poderão ser reunidos para julgamento simultâneo, salvo quando um deles já tiver sido sentenciado (Súmula 235 do STJ). Havendo conexão, a reunião dos processos não é automática, pois é necessário o juízo de conveniência para garantir a economia processual e evitar decisões conflitantes (STJ CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
03/12/2010 e TJMT N.U 0004649-27.2011.8.11.0006, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/06/2016, publicado no DJE 06/06/2016). O simples fato de as demandas terem a mesma causa de pedir (aplicação do piso salarial) não é suficiente para justificar o apensamento dos autos.

2. A simples afetação do tema não implica por si só no sobrestamento de outros feitos (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0039353-86.2017.8.19.0021 201800148681, Relator: Des(a). CESAR FELIPE CURY, Data de Julgamento: 07/11/2018, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2019). Embora o Tema1282 do STF, relativo à aplicação do Piso Salarial estabelecido por Lei Federal a todos os entes da federação, tenha sido afetado, não houve determinação de sobrestamento dos processos análogos (TJ-SE - Agravo de Instrumento: 00052596620248250000, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 18/07/2024, 2a CÂMARA CÍVEL). 3. O parâmetro para efeito da aplicação do Piso Salarial é o vencimento base e não a remuneração global percebida. Se o vencimento base for inferior ao Piso Salarial, é devida a diferença da remuneração e seus reflexos (STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 e
Rcl
57000 MC-
Ref
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 07-11-2023 PUBLIC 08-11-2023). Em igual sentido segue a jurisprudência do TJMT: APELAÇÃO CÍVEL: 10010490420228110100, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024.

4. Os professores da educação básica, independentemente se efetivos ou temporários, possuem piso salarial nacional (Lei Federal no 11.738/2008). Embora o piso salarial nacional possa, aparentemente, violar o Pacto Federativo, não há afronta à Constituição Federal, pois, os artigos 206, inciso VIII, e 212-A, inciso XII, da Carta Magna, preveem expressamente a "competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador" (STF ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08- 2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83). Em igual sentido: N.U 1071807-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024 e N.U 1003285-34.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 06/06/2024). 5. Recurso conhecido e provido. 6. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).”

Inconformada, a autora ajuizou a presente reclamação, ao argumento de que o acórdão contrariou o Tema Repetitivo 911 do STJ e a ADI 4167/STF.

O Relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, não conheceu da reclamação, por não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, quanto ao cabimento (Id. 278011353).

Em suas razões para reforma da referida decisão, a agravante sustenta que os requisitos para ajuizamento da reclamação foram atendidos, termos em que requereu a redistribuição do feito à Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob relatoria do Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, por prevenção; a concessão de tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos da decisão da Turma Recursal até o julgamento definitivo, ou, s
ubsidiariamente, o sobrestamento da Reclamação até julgamento final do IRDR n. 1000958-15.2025.8.11.0000, por tratar da mesma matéria (Id. 279606860).

Em seu voto, o Relator manteve o fundamento da decisão agravada, no tocante a ausência de teratologia na decisão proferida pela Turma Recursal. Fundamentou, ainda, ausente violação à tese fixada, porquanto a análise da legislação municipal demandaria dilação probatória, inviável no âmbito da Reclamação, e indeferiu os pedidos de redistribuição por prevenção, bem como de sobrestamento em função do IRDR n. 1000958-15.2025.8.11.0000, o qual fora inadmitido.

Pedi vista dos autos para mais detido exame.

É importante esclarecer, desde logo, que a reclamação e o presente agravo interno foram interpostos pela professora (autora da ação originária), e não pelo Município (réu na ação originária).

A reclamante, ora agravante, insurge-se contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais, que reformou a sentença de primeiro grau que havia julgado procedente seu pedido de aplicação do piso salarial nacional com reflexos automáticos sobre sua remuneração.

Como bem observado pelo eminente Relator, para o cabimento da reclamação baseada na garantia de observância de tese firmada em recurso repetitivo, é necessária a demonstração da teratologia da decisão questionada, conforme consolidado entendimento do Supremo Tribunal Federal.

A Lei n. 11.738/2008
(Regulamenta a alínea “e” do inciso III do
caput
do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica
) foi questionada por meio da ADIN n. 4167/DF, entendendo o Supremo Tribunal Federal por sua constitucionalidade:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

[.../

2. É constitucional a norma geral federal que
fixou o piso salarial dos professores
do ensino médio
com base no vencimento, e não na remuneração global.
Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

[...]”

(ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

A Lei Especial determina a adequação do vencimento básico do professor, que é o valor fixo, relativo ao cargo exercido, sem quaisquer outros valores; e não a remuneração, que engloba adicionais, gratificações e vantagens pessoais. Foi o que esclareceu o STJ, no julgamento do Tema n. 911 de seus julgamentos repetitivos (Resp. n. 1.426.201-RS), ao fixar a seguinte tese jurídica:

"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que
o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional
, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."

Assim, ficou assegurado o piso salarial mínimo, sem repercussões adicionais, sem incidência automática do piso em toda a carreira, com reflexos imediatos sobre as demais vantagens e gratificações. A legislação local, em especial os artigos 45 e 46 da Lei Municipal n. 66/2016, estabelecem que o vencimento dos professores é composto também dos coeficientes de classe e nível.

Estabelecido isso, não vislumbro teratologia no acórdão proferido pela Turma Recursal. Ao contrário, a decisão reclamada demonstra técnica jurídica apurada e perfeita aderência aos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores.

A Turma Recursal não negou o direito ao piso salarial nacional - questão que, aliás, sequer foi controvertida nos autos. O que a decisão reclamada corretamente afastou foi a pretensão de aplicação automática do piso em toda a estrutura remuneratória da carreira, sem previsão em legislação local, o que está em perfeita harmonia com o Tema 911 do STJ.

Nesse sentido, o seguinte excerto do acórdão:

“No presente caso, o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) para os profissionais do magistério público da educação básica foi estabelecido em R$ 950,00 pela Lei 11.738/2008, o qual deverá ser reajustado anualmente, no mês de janeiro, a partir de 2009 (art. 2o e 5o).

Podemos sintetizar a evolução do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), para professores em regime de 40 horas, da seguinte forma:

2019: R$ 2.557,74

2020: R$ 2.886,24

2021: R$ 2.886,24

2022: R$ 3.845,34

2023: R$ 4.420,55

2024: R$ 4.580,57

Confrontando a evolução anual do PSPN a com os valores recebidos pela parte reclamante (ID 241802155/PJe2), observa-se que o vencimento base da parte reclamante, durante os anos de 2019 a 2022, observou o Piso Salarial, inexistindo diferença a ser paga.”

Ante o exposto, acompanho o voto do e. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (3° VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (4° VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (6° VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (7a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (8a VOGAL):

Acompanho o voto do Rela
tor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025